Tribunal: TJSP
Processo: 0001790-73.2016.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Alegação de prescrição que não prospera. Recebimento da denúncia que interrompe o prazo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I do Código Penal. Recurso pretendendo a reforma da sentença por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Depoimentos das policiais civis que merecem credibilidade. Crime de perigo

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Alegação de prescrição que não prospera. Recebimento da denúncia que interrompe o prazo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I do Código Penal. Recurso pretendendo a reforma da sentença por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Depoimentos das policiais civis que merecem credibilidade. Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de dano. Exame pericial que foi realizado diretamente no sangue, que gera presunção absoluta de alteração da capacidade psicomotora. Precedentes desta Corte. Condenação que era de rigor. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001790-73.2016.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
GERALDO SOUSA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação no 0001790-73.2016.8.26.0417

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-73.2016.8.26.0417 -Voto no 00237
2
Apelante: Geraldo Souza Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paraguaçu Paulista - SP
Voto: 237
Ementa: Apelação. Embriaguez ao volante. Alegação de
prescrição que não prospera. Recebimento da denúncia que
interrompe o prazo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I
do Código Penal. Recurso pretendendo a reforma da sentença por
insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas suficientes da
autoria e da materialidade. Depoimentos das policiais civis que
merecem credibilidade. Crime de perigo abstrato que prescinde da
comprovação de dano. Exame pericial que foi realizado
diretamente no sangue, que gera presunção absoluta de alteração
da capacidade psicomotora. Precedentes desta Corte. Condenação
que era de rigor. Dosimetria da pena que não merece reparo.
Negado provimento ao recurso.
Ao relatório de fls 182 acrescento que o apelante foi
condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10
dias-multa, no valor mínimo legal e suspensão de dirigir veículo automotor pelo período de
02 meses por infração ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Não conformado, interpôs recurso de apelação sustentando,
preliminarmente, que o delito encontra-se prescrito, já que passados mais de três anos da
data do fato. No mérito afirmou que é inocente e que os depoimentos dos policiais não
merecem credibilidade, já que tem interesse na causa. Afirma também que a mera
concentração de álcool encontrado no sangue não seria suficiente para provar a alteração da
capacidade psicomotora. Subsiriariamente pleiteou a reforma da dosimetria para reduzir a
pena em virtude de sua confissão espontânea, que não foi considerada pelo Juízo
sentenciante.
Em contrarrazões o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 211/214).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 221/228 pelo
desprovimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-73.2016.8.26.0417 -Voto no 00237
3
É o relatório.
Preliminarmente, verifico que o processo não está prescrito.
Os fatos ocorreram em 16/10/2015, época em que o acusado
já era maior de 21 anos. Tampouco possuia mais de 70 à época da sentença, de modo que
não se aplica o redutor previsto no artigo 115 do Código Penal.
O recebimento da denúncia ocorreu em 29 de junho de 2016
(fls. 23), interrompendo-se o prazo prescricional, na forma prevista no art. 117, inciso I do
Código Penal.
Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória (15/04/2019 – fls. 188), não houve o decurso do prazo de três anos, de modo
que fica afastada a tese de prescrição.
No mérito, extrai-se da denúncia que no dia 16 de outubro de
2015, às 17h00 na Rodovia SP 421, sentido Paraguaçu – Lutécia, o apelante conduzia o
veículo VW fusca, de placa DHA-0609 com a capacidade psicomotora altera em razão da
influência de álcool.
Consta que policiais civis abordaram o apelante em virtude
da prática de manobras em ziguezague na pista. Na oportunidade, perceberam que Geraldo
apresentava claros sinais de embriaguez, sendo posteriormente submetido a exame
toxicológico que apontou concentração de 2,0g de álcool por litro de sangue.
A materialidade delitiva ficou cabalmente comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 05/06, depoimentos de fls 09, 16 e 17, laudo pericial de fls 12
e depoimentos prestados na audiência de instrução.
A autoria também é inconteste. O próprio apelante confessou
a ingestação de bebida álcoolica antes de assumir a direção do veículo.
As policiais civis que procederam à abordagem do apelante
confirmaram em juízo as declarações prestadas na delegacia.
Afirmaram que estavam na viatura quando avistaram o
veículo Fusca conduzido pelo apelante em ziguezague na pista. Após sinal de parada,
perceberam que Geraldo apresentava odor etílico e fala pastosa.
E na~o ha ́ que se falar em ause^ncia de credibilidade dos
depoimentos policiais que, compromissados na forma da lei, reportaram os fatos com
seguranc ̧a e insuspeic ̧a~o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-73.2016.8.26.0417 -Voto no 00237
4
Na~o custa acrescentar que na hipo ́tese de ause^ncia da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da func ̧a~o
exercida, os policiais civis,
respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seus depoimentos possuem valor
probante quando consonantes com os demais elementos de convicc ̧a~o
dos autos.
Alia ́s, esse e ́ o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 – Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Confira-se também:
"Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de
prova ido^neo a dar azo a` condenac ̧a~o,
principalmente
quando corroborada em jui ́zo, circunsta^ncia que reforc ̧a a
legalidade da decisa~o recorrida" (AgRg no HC 481982 / MS,
Relator(a) Ministro JORGE MUSSI, O ́rga~o
Julgador T5 -
QUINTA TURMA, Data do Julgamento 20/08/2019, Data da
Publicac ̧a~o/Fonte
DJe 02/09/2019).
"A condic ̧a~o
de as testemunhas serem policiais na~o retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigac ̧a~o
de dizer a
verdade.
(CPP,
arts.
203
e
206,
1a
parte).
A
jurisprude^nciaconsolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Jui ́zo constitui meio de prova ido^neo a
resultar na condenac ̧a~o
do re ́u, notadamente quando ausente
qualquer du ́vida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo a` defesa o o^nus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que na~o ocorreu no presente caso" (HC 485543 /
SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, O ́rga~o
Julgador
T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-73.2016.8.26.0417 -Voto no 00237
5
Data da Publicac ̧a~o/Fonte
DJe 27/05/2019).
"Indicando a Corte local dar-se a condenac ̧a~o
na~o apenas
pelo depoimento de policial, mas por outras provas tambe ́m
valoradas, na~o cabe a pretensa~o de nulidade da condenac ̧a~o.

Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e
presentes outras provas que sustentem a condenac ̧a~o,
na~o ha ́
falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg
nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, O ́rga~o
Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicac ̧a~o/Fonte
DJe
27/02/2019).
Desse modo, os depoimentos das policiais civis já seriam, no
caso, suficientes a` prova da pra ́tica delitiva.
Soma-se a isso a constatação pericial, que permitiu inferir de
forma mais do que suficiente a embriaguez do apelante – o exame feito foi o direto, no
sangue, não deixando margem para dúvidas, resultando em dosagem alcóolica de 2,0g/litro
de sangue (dois gramas), conforme podemos observar às fls. 12.
Reforço: o exame direto, no SANGUE, prevalece à eventual
observação de que o hálito do apelante seria só discretamente etílico, ou de que ele estaria
com memória preservada etc. Prevalece por ir direto ao ponto, direto à concentração de
álcool no sangue que, sendo superior a seis decigramas, permite presunção absoluta de
embriaguez.
Vale lembrar que o tipo penal em questão é de mera conduta,
ou seja, não exige a demonstração de perigo concreto para sua configuração.
Nesse sentido:
Apelação
da
Defesa
–
Embriaguez
ao
volante
–
Materialidade e autoria comprovadas – Confissão quanto à
ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir veículo
automotor – Embriaguez constatada por meio de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-73.2016.8.26.0417 -Voto no 00237
6
pericial – Delito de perigo abstrato – Desnecessária a
demonstração do perigo concreto gerado pela conduta do
réu, a teor das modificações introduzidas pela Lei n.
11.705/2008 – Condenação mantida – Pena fixada no
mínimo legal – Mantidos o regime prisional aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Criminal 0000379-18.2018.8.26.0128; Relator (a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do
Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – Embriaguez ao
volante – Conduta bem demonstrada – Teste realizado que
comprova a embriaguez – Tipo penal que não exige perigo
concreto, alteração da capacidade psicomotora ou mesmo
direção anormal do condutor – Legislação preventiva que
busca evitar acidentes, diminuindo as infrações e a violência,
proporcionando maior segurança no trânsito - Condenação
de rigor – Pena e regime bem fixados – reincidente –
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal
0004404-67.2016.8.26.0638; Relator (a): Ruy Alberto Leme
Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Tupi Paulista - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019)
Também não encontra respaldo a alegação de que o apelante
não estava com a capacidade psicomotora alterada em virtude da ingestão de bebida
alcóolica. Independentemente do apelante se considerar apto a dirigir, certo é que o tipo
penal presume a alteração da capacidade psicomotora a partir de determinada concentração
de álcool.
Neste ponto, vale conferir trecho do recente voto proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-73.2016.8.26.0417 -Voto no 00237
7
pelo Exmo. Des. César de Castro, nos autos da ação penal n 0000091-35.2018.8.26.0560:
(...) E a despeito da alegaca~o da defesa te ́cnica no sentido de
que o acusado na~o estava com sua capacidade psicomotora
reduzida, mesmo diante da ingesta~o de bebida alcoo ́lica, e ́
necessa ́rio lembrar que a norma penal presume que a
concentraca~o de a ́lcool no organismo acarreta, por si so ́, a
reduca~o da capacidade psicomotora daqueles que esta~o na
conduca~o de vei ́culo automotor. Tambe ́m a partir da
alteraca~o
legislativa
mencionada
e ́
dispensa ́vel
a
comprovaca~o de perigo concreto, bastando ta~o somente a
comprovaca~o de que o agente dirigia o vei ́culo sob a
influencia de bebida alcoo ́lica. (...)(TJSP; Apelação Criminal
0000091-35.2018.8.26.0560; Relator (a): Cesar Augusto
Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Votuporanga - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)
Com efeito, cabe ressaltar que a embriaguez do autor do
delito não afasta o dolo, exceto quando produto de caso fortuito ou força maior (art. 28 do
Código Penal). Daí não se podendo dizer, pois, que porque sob efeito de
álcool/entorpecentes, ele possa ser eximido da responsabilidade por dirigir veículo
automotor.
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, "ex vi" do
disposto no inciso II do artigo 28 do Código Penal.
Assim, a condenação era de rigor.
A dosimetria da pena não comporta reparo. Foi estabelecida
com proporcionalidade e harmonia com o caso concreto.
A confissão do apelante, ao contrário do alegado em sede de
apelação, foi reconhecida pelo magistrado sentenciante, conforme se observa às fls. 186:
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, entretanto não tem o condão de
conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-73.2016.8.26.0417 -Voto no 00237
8
em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses. Ausentes
agravantes.
No caso, agiu com acerto o magistrado ao manter a pena no
mínimo legal, apesar da atenuante, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
O regime inicial foi corretamente fixado no aberto. E a pena
privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária de 02 salários mínimos,
mostrando-se proporcional ao delito praticado pelo apelante.
Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a
sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
RELATOR